Tribunal: TJDFT
Processo: 0806509-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INOBSERVÂNCIA DA CONCOMITÂNCIA PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA. AUSENTES DOCUMENTOS ESSENCIAIS. MÁ-FÉ. LITIGÂNCIA FORJADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da parte não ter satisfeito integralmente o comando de emenda à inicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 79948418). Foram ofertadas contrarrazões (ID 79948421).
3. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que foi abordado por agentes de trânsito e submetido a um teste de triagem, sem que lhe fosse oferecido o etilômetro regulamentar. Aduziu que foi autuado com a imposição de penalidade por infração de trânsito por recusa de se submeter ao teste do etilômetro, no entanto não lhe foi entregue cópia do auto de infração, foi induzido a erro por utilização de etilômetro passivo, bem como não houve tramitação simultânea do processo de suspensão. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que a extinção do processo violou a norma que estabelece que a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa. Aduziu que a não adesão ao SNE é um fato negativo que não gera certidão. Sustentou que o fato de existirem milhares de ações questionando procedimentos do DETRAN evidencia falha sistêmica e reiterada da Administração Pública na condução das fiscalizações de trânsito. Argumentou que a extinção o feito somente posterga a solução do conflito e contribui para o aumento de carga de trabalho do Judiciário. Pugnou pelo conhecimento do recurso e anulação da sentença, retornando os autos à origem para processo e julgamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 9o da Lei no 12.153/2009 prevê que “A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação”. Tal regra, embora imponha ao réu o dever de colaboração processual, não afasta o ônus do autor instruir a inicial com os documentos essenciais à propositura da ação.
7. O requerente alegou a ocorrência de nulidade nos procedimentos administrativos por ausência de tramitação concomitante das penalidades pecuniárias e de suspensão do direito de dirigir. No entanto, não juntou aos autos qualquer documento comprobatório da instauração dos processos de multa e de suspensão. Não se pode alegar inobservância da concomitância processual sem a juntada do ato que se afirma ter tramitado isoladamente, pois tal omissão impede a verificação do alegado vício, contrariando os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Ademais, não se trata de documento inacessível à autora. No caso em exame o autor sequer trouxe o auto de infração impugnado, de modo a permitir minimamente a verificação das irregularidades apontadas, mas apenas a guia para pagamento da multa. O auto de infração também é documento essencial à propositura da ação, sendo legítima a extinção sem mérito pelo indeferimento da inicial.
8. O recorrente alegou a ocorrência de nulidade nos procedimentos administrativos por ausência de tramitação concomitante das penalidades pecuniárias e de suspensão do direito de dirigir. Outorgou procuração específica para defesa a respeito da infração de trânsito antes mesmo da emissão de documento de arrecadação, sem qualquer notícia da instauração do processo administrativo cuja nulidade se pretende, tampouco do encerramento do prazo para defesa prévia. A conduta é idêntica em tantas outras ações ajuizadas pela mesma sociedade unipessoal de advogado, situação detalhada na sentença recorrida. É alarmante que o mesmo escritório de advocacia tenha ajuizado 23% das demandas distribuídas aos Juizados de Fazenda Pública do DF no último ano, cujo conteúdo é virtualmente idêntico e há evidente litigância forjada. Não é crível que o fato tenha ocorrido do mesmo modo para esta parte autora e para tantas outras patrocinadas pelo douto advogado que subscreve a inicial, restando evidente que houve alteração da verdade dos fatos. Caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos, em clara afronta ao artigo 80, inciso II, do CPC, correta a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no artigo 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido. Condenado o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 80, II c/c art. 81, ambos do CPC.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.